Tribunal: STF
Processo: Rcl 90593
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI’S 4.167 E 4.848. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Alice Alves dos Anjos contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goias, nos autos do Processo nº 5622256-98.2024.8.09.0011, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.167 e 4.848.
Em síntese, narra a reclamante que ajuizou ação em face do Município de Aparecida de Goiânia, objetivando a aplicação do aumento anual mínimo, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 
Relata que o juízo reclamado julgou improcedente o pedido, por entender que “a pretensão da recorrente de ver o reajuste do piso aplicado sobre toda a sua estrutura salarial só seria possível se houvesse lei específica do Município de Aparecida de Goiânia nesse sentido” (doc. 1, p. 9).
Alega que o juízo reclamado teria violado o entendimento firmado no julgamento das ADI´s 4.167 e 4.848, no sentido de que é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.
Aduz, nesse sentido, que “a r. decisão usurpa a competência constitucional em apreciar a Constitucionalidade do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008 e a garantia de autoridade de decisão de repercussão geral do STF, contrariando padrão decisório de tese vinculativo obrigatória firmada em sede de Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4.848), com repercussão geral definida inerente às ADIs, e dando interpretação em desconformidade com a Tese da Corte Suprema de que “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica” aplicando a Súmula nº 71 do TJGO, de 2016, superada pelo então entendimento da ADI nº 4.848 de 2021” (doc. 1, p. 1).
Requer, liminarmente,m a suspensão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5622256-98.2024.8.09.0011. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a aplicação da “tese do Supremo que considera constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica” (doc. 1, p. 10).
Devidamente citado, o Município de Aparecida de Goiânia apresentou contestação, alegando, em síntese, a inexistência de violação ao que decidido nas ADI´s 4.167 e 4.848, aduzindo que “a decisão reclamada, ao entender que o reajuste do piso se destina a garantir o patamar mínimo, sem impor um reajuste geral automático, prestigia a autonomia municipal e a vedação constitucional ao efeito cascata, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser sanada por meio desta Reclamação” (doc. 12).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 16):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI N.° 11.738/08. ADI 4.167. ESTRITA ADERÊNCIA: NÃO CARACTERIZADA. INVIÁVEL O MANEJO DE RECLAMAÇÃO PARA ALCANÇAR O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. - Parecer pela improcedência da reclamação.”
 
É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte nos julgamentos das ADI’s 4.167 e 4.848. 
Eis o acórdão do julgamento da ADI 4.167, in verbis:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011, DJe de 24/8/2011 - grifei). 

Na Sessão Plenária de 27/2/2013, foram acolhidos os embargos de declaração para determinar a correção de erro material na ementa do acórdão do julgamento de mérito, a fim de que a expressão “ensino médio” fosse substituída por “educação básica”. Na mesma ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para assentar que a Lei 11.738/2008 tivesse eficácia a partir da data do julgamento do mérito da ADI (27/4/2011). Eis a ementa do julgado: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 
2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 
3. Correções de erros materiais. 
4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.
5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. 
Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão ‘ensino médio’ seja substituída por ‘educação básica’, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a ‘ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente’, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. 
Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013 - grifei).

Por sua vez, na ADI 4.848 discutiu-se a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, conforme a seguinte ementa:

“Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 
2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 
5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 
6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. (ADI 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/03/2021, DJe 05/05/2021) 

Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões alegadamente descumpridas revela de plano a improcedência dos argumentos da reclamante. Isso porque os paradigmas invocados fundaram-se na declaração de constitucionalidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, bem como na legalidade da forma de atualização do piso salarial instituída pela Lei 11.738/2008, enquanto a decisão proferida pelo juízo reclamado assentou que a aplicação do piso salarial do magistério não importa obrigação de reajuste automático em todos os níveis e padrões da carreira. É o que se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis (doc. 4, p. 2-4):

“Dessa maneira, restou fixado que o piso salarial teria aplicabilidade desde 01/01/2009 até 26/04/2011, calculado com base na remuneração (vencimento básico e vantagens pecuniárias), conforme decisão da medida cautelar incidental, enquanto a partir de 27/04/2011, o piso passou a ter como referência o vencimento básico ou subsídio, conforme resolvido no mérito da ADI nº 4.167/DF. 
Ainda nessa ordem de ideias, necessário firmar que a aplicação do piso salarial do magistério não importa obrigação de reajuste automático em todos os níveis e padrões da carreira. O propósito da Lei federal nº 11.738/2008 foi apenas de assegurar um vencimento base para os professores, de forma que nenhum deles recebesse vencimento menor do que o padrão mínimo, e não o de conferir a todos os níveis e padrões da carreira uma correção remuneratória para adequação ao piso.
[...]
Na espécie, evidencia-se que a parte recorrente cumpre o regime de 30 horas semanais, não fazendo jus ao valor integral previsto na legislação, que corresponde à carga de 40 horas semanais, mas àquele proporcional à jornada trabalhada de R$ 1.918,30 para o ano de 2019; R$ 2.164,88 para o ano de 2020 e 2021; R$ 2.884,22 para o ano de 2022; R$ 3.315,41 para o ano de 2023 e R$ 3.435,42 para o ano de 2024. 
Como bem constou da sentença de origem, compulsando os contracheques colacionados na inicial e no evento 28, infere-se que houve o pagamento dos vencimentos da recorrente de acordo com o piso estabelecido, inclusive em cifra superior a ele, pois seus vencimentos nos anos questionados na inicial foram: R$ 3.151,56, em 2019 e 2020; R$ 3.704,52 em 2021; R$ 4.482,46 em 2022 e 2023, de modo que não há diferenças a serem pagas.
[...]
Por fim, registra-se que, nos termos da Súmula nº 71, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, já citada em linhas volvidas: "Não existe direito ao reajustamento/escalonamento proporcional ao piso nacional às demais classes e/ou níveis da carreira, mas apenas segurança de que nenhum professor receba um vencimento menor do que o padrão mínimo." 
Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que deu origem ao Tema 911, firmou a tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 
Portanto, a pretensão da recorrente de ver o reajuste do piso aplicado sobre toda a sua estrutura salarial só seria possível se houvesse lei específica do Município de Aparecida de Goiânia nesse sentido, o que não foi demonstrado nos autos.”

Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da pretensão de reflexo dos reajustes do piso nacional a toda estrutura salarial, que não foi abordada no julgamento dos paradigmas, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido é o seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte proferido em caso análogo ao dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL : VEDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação constitucional, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como desrespeitados e pelo uso da ação como sucedâneo recursal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e nº 4.848/DF.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão agravada, não se apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e os paradigmas indicados como afrontados. 4. O Tribunal reclamado agiu de maneira legítima ao entender pela impossibilidade de se proceder ao reajuste automático, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, dos vencimentos da reclamante, profissional da educação básica do Município Colniza/MT. Caso decidisse em sentido contrário, caracterizado estaria o descumprimento do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante deste STF. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”. (Rcl 86.935-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  05/02/2026).

No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
Publique-se.      
Brasília, 5 de março de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente